Tribunal: TJSP
Processo: 0009700-45.2011.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Execução fiscal. Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2005 a 2009. Falecimento da executada ocorrido após sua citação. Processo suspenso por seis meses com base no art. 313, I e § 2o, I, do CPC. Findo o prazo de suspensão, sobreveio a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da não indicação do inventariante ou do

Ementa:
Execução fiscal. Tarifas de Água e Esgoto dos exercícios de 2005 a 2009. Falecimento da executada ocorrido após sua citação. Processo suspenso por seis meses com base no art. 313, I e § 2o, I, do CPC. Findo o prazo de suspensão, sobreveio a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da não indicação do inventariante ou do administrador provisório ou de herdeiros, de modo que a citação do espólio restou inviabilizada. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Qualificação do representante legal do espólio. Requisito não previsto no procedimento específico da execução fiscal. Exordial que preencheu os requisitos estabelecidos no art. 6o da LEF. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso provido.